Tribunal: TJES
Processo: 0025344-10.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025344-10.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GARANTE VITORIA SERVICOS CONDOMINIAIS LTDA

APELADO: GOLDFARB 8 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. TEMA 886 STJ. LEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Ao julgar o Tema Repetitivo nº 886 o c. Superior Tribunal de Justiça
firmou a seguinte tese: “a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto. c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador.”.

2. Apesar de as apeladas terem apresentado
Termo de Entrega de Chaves da referida unidade aos terceiros adquirentes, não houve comprovação de que o
condomínio apelante teve ciência inequívoca da transação. Inclusive, quando do ajuizamento a ação o recorrente apresentou cópia da matrícula do imóvel no RGI em que consta como proprietária a construtora apelada.

3. Não pode ser imposta em desfavor do condomínio recorrente o teor da cláusula contratual que reconhece a obrigação do promissário-comprador de quitar as taxas condominiais, pois apenas pode ser imputada às partes do contrato.

4.
Recurso conhecido e provido.

Vitória, 05 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0025344-10.2018.8.08.0048

Apelante: Garante Vitória Serviços Condominiais Ltda

Apeladas: Goldfarb Empreendimento Imobiliário Ltda e PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Garante Vitória Serviços Condominiais Ltda contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra nos autos da ação de cobrança ajuizada em desfavor de Goldfarb Empreendimento Imobiliário Ltda e PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar “
as requeridas ao pagamento das despesas condominiais descritas nas planilhas de fls. 117, 118 e 120, com acréscimo dos encargos legais até a data do pagamento. Julgo extinto o processo com relação a cobrança da unidade 503 – Torre 05, na forma do artigo 485, VI, do CPC.
”.

Em suas razões recursais a apelante aduz, em síntese, que (a) em relação à unidade 503 - Torre 05, na peça contestatória apenas foi anexado o Termo de Entrega de Chaves pelas apeladas, restando ausente a comprovação de ciência inequívoca do condomínio ou autora/apelante quanto à venda, tendo em vista que o RGI/Matrícula consta somente propriedade das apeladas; (b) as taxas condominiais inadimplidas passam a ser de responsabilidade do comprador apenas após a efetiva entrega das chaves, bem como após a necessária averbação de compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis; (c) não aperfeiçoada a transferência do imóvel, com a competente averbação da escritura junto ao Cartório de Registro de Imóveis, permanece a responsabilidade das apeladas pelos tributos e taxas incidentes sobre o mesmo, cabendo a estas a responsabilidade pela sucumbência, em homenagem ao princípio da causalidade; (d) as apeladas deveriam demonstrar, no mínimo, que houve ciência inequívoca do condomínio e/ou da apelante da imissão de posse para/com os débitos ora cobrados.

Contrarrazões ofertadas pela apelada Goldfarb Empreendimento Imobiliário Ltda, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 08 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A sentença merece reforma.

Ao julgar o Tema Repetitivo nº 886 o c. Superior Tribunal de Justiça
firmou a seguinte tese:

“a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação.

b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto.

c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador. (REsp n. 1.345.331/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/4/2015, DJe de 20/4/2015.)

Apesar de o magistrado de 1º grau haver reconhecido a ilegitimidade passiva das requeridas, ora apeladas, quanto aos valores oriundos da unidade 503 sob o argumento de que os valores relacionados à referida unidade são posteriores à imissão de posse do adquirente, tal entendimento não se apresenta em consonância com a tese firmada pelo c. STJ.

Afinal, apesar de as apeladas terem apresentado
Termo de Entrega de Chaves da referida unidade aos terceiros adquirentes, não houve comprovação de que o
condomínio apelante teve ciência inequívoca da transação. Inclusive, quando do ajuizamento a ação o recorrente apresentou cópia da matrícula do imóvel no RGI em que consta como proprietária a construtora apelada.

Dessa forma, resta evidenciada a legitimidade das apeladas para responder pelas dívidas condominiais da
unidade 503 – Torre 05.

Além disso, como bem reconheceu o magistrado de 1º grau em relação às demais unidades,
não pode ser imposta em desfavor do condomínio recorrente o teor da cláusula contratual que reconhece a obrigação do promissário-comprador de quitar as taxas condominiais, pois apenas pode ser imputada às partes do contrato.

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para afastar a preliminar de ilegitimidade passiva e condenar as recorridas também ao pagamento das despesas condominiais descritas na planilha de fl. 119, pois relativa à
unidade 503 – Torre 05. Diante da nova feição sucumbencial, condeno as apeladas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)